Tribunal: STF
Processo: ARE 1390384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório se a condenação está calcada em conjunto probatório seguro e harmônico.



    2. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade e autoria dos crimes de injúria real e ameaça foram comprovadas por meio da Comunicação de Ocorrência Policial nº 5.451/2018-0 (ID 24438071), documento que informa a escala de serviço da data dos fatos (ID 24438072), além da prova oral colhida.



    O ofendido comunicou os fatos na delegacia no mesmo dia em que eles ocorreram (19.5.2018). Na ocasião, relatou que estava com sua namorada, Keroline Pereira de Sousa, e seu irmão adolescente, Roni Sousa Costa, dirigindo-se para uma parada de ônibus, quando foi abordado por policiais militares. Disse que, apesar de não ter desobedecido a nenhuma ordem ou ter desacatado os policiais, foi agredido fisicamente, injuriado e ameaçado pelo tenente que comandava a equipe.



    [...]



    Em sede de inquérito policial, a vítima prestou depoimento, fornecendo maiores detalhes sobre os fatos. Relatou que após ter sido perguntado se tinha passagem pela polícia, o Tenente da guarnição deu um “tostão” em sua coxa direita e o chamou de “bosta”. Depois, o militar deu um tapa no lado esquerdo da sua cabeça e o chamou de vagabundo. Disse que quando estava próximo do Tenente, olhou para seu rosto e para o nome que estava em sua farda. O acusado, então, retirou o “brasão que tinha o nome dele” e desferiu um tapa em sua face esquerda, bem como o chamou de “filha da puta”, dizendo-lhe que da próxima vez que a vítima olhasse para o nome dele iria colá-lo em sua testa. Quando o ofendido pegou seu aparelho celular para anotar o número da viatura, o réu proferiu a ameaça. Afirmou, ainda, que no momento da abordagem viu o nome “Ulbrich” na farda e, posteriormente, ao assistir na televisão ao programa Balanço Geral, reconheceu o policial e conseguiu anotar o seu nome. Disse, também, que um conhecido seu de nome Gabriel estava próximo do local e teria presenciado os fatos (ID 24438073).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente